Tribunal: TCU
Processo: 032.147/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação da AGU ante a possíveis ilícitos pelo ex-Reitor e ex-Conselheiros do Conselho Universitário da UFF, na área de pessoal (reenquadramento de servidores mediante a aplicação da Lei 11.091/2005)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação originada de documentos encaminhados pela Procuradoria Federal junto à Universidade Federal Fluminense (UFF), subunidade da Procuradoria-Geral Federal, subordinada à Advocacia-Geral da União, dando conta de irregularidades na área de pessoal perpetradas pelo reitor e por conselheiros da Universidade Federal Fluminense; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 237 do RI/TCU e art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. determinar à Universidade Federal Fluminense, com fulcro no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315, de 2020, e no art. 1o, XXI, c/c com art. 250, II, ambos do RI/TCU, que: 9.2.1. no prazo de 90 (noventa) dias, conclua todo o procedimento de ofertar a oportunidade de os interessados apresentarem defesa acerca do reenquadramento decidido pela administração, o qual corrige os ajustes irregulares provocados mediante interpretação equivocada da Lei 11.091/2005, determinados pelas Decisões 50/2008, 42/2009 e 43/2009 do Conselho Universitário; 9.2.2. finalizados os procedimentos de contraditório e ampla defesa a que se refere o item anterior, não sendo encontradas nessas manifestações razões suficientes para não ser realizado o reenquadramento, cadastre, no prazo de 30 (trinta) dias, os atos de alteração de fundamento legal relativamente aos servidores e pensionistas beneficiados pelas Decisões 50/2008, 42/2009 e 43/2009 do Conselho Universitário, promovendo o retorno das respectivas remunerações aos níveis anteriormente atribuídos, bem como providencie a recomposição do Erário por parte dos beneficiários; 9.2.4. informe a este Tribunal, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, o resultado das medidas determinadas por meio dos subitens 9.2.1 e 9.2.2; 9.3. ordenar à Sefip que promova: 9.3.1. diligência junto ao Ministério da Educação para que informe o desfecho do processo administrativo disciplinar, instaurado para a apuração de responsabilidades, por parte dos membros do Conselho Universitário da Universidade Federal Fluminense, que emitiram as Decisões 50/2008, 42/2009 e 43/2009, por meio das quais inativos da Universidade foram reposicionados para os mesmos cargos, classes e níveis de capacitação, porém, no último padrão de vencimento; 9.3.2. a audiência dos gestores responsáveis da Universidade Federal Fluminense para justificarem a decisão de suspender todos os procedimentos administrativos atinentes à correção dos reenquadramentos irregulares dos inativos da Universidade, até a decisão de mérito do MS 5000045-43.2020.4.02.5102/RJ, tendo em vista que a liminar emitida naqueles autos não contém determinação nesse sentido; 9.3.3. o exame manual dos atos de aposentadoria e pensão emitidos pela Universidade Federal Fluminense a partir de 2008, de modo a criar lista dos beneficiários com reenquadramento indevido e repercussão nos respectivos proventos de aposentadoria e de pensão ou, alternativamente, desenvolva crítica automática capaz de detectar tal tipo de irregularidade e emitir o aludido relatório; 9.3.4. após a avaliação das informações a que se refere o subitem 9.2.4, havendo ainda pensões e aposentadorias contendo pagamentos indevidos decorrentes do enquadramento irregular dos beneficiários em razão da aplicação incorreta da Lei 11.091/2005, adote as medidas cabíveis para dar início a processos de revisão de ofício dos atos concessórios emitidos pela Universidade Federal Fluminense, registrados há menos de cinco anos; 9.3.5. fiscalização por meio eletrônico com o intuito de verificar se a prática adotada pela Universidade Federal Fluminense se repetiu em outras instituições federais de ensino; 9.4. dar ciência desta deliberação à Universidade Federal Fluminense, à Procuradoria Federal junto à Universidade Federal Fluminense (AGU/PGF/PFUFF) e ao Ministério Público Federal.